Tribunal: TJSP
Processo: 2253012-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2253012-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é
paciente LUÍS CARLOS ROSA DA SILVA e Impetrante ANTONIO
ROBERTO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253012-13.2020.8.26.0000 - Voto no 23.901
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2253012-13.2020 - Barueri
Impetrante: Antônio Roberto Barbosa
Paciente: Luis Carlos Rosa da Silva
Voto no 23.901

HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Antonio Roberto Barbosa, advogado, em favor de
LUIS CARLOS ROSA DA SILVA, denunciado como incurso no
artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90, artigo 1o, §1o, da Lei no
12.850/2013, todos combinados com o artigo 12, inciso I, da Lei
8.137/90, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barueri.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que ocorra a revogação da prisão preventiva, sendo expedido o
respectivo alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253012-13.2020.8.26.0000 - Voto no 23.901
3
Indeferida a liminar (fls. 40/41) e prestadas as
informações (fls. 44/45), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 48/54).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 7o,
inciso VII, da Lei no 8.137/90, artigo 1o, §1o, da Lei no 12.850/2013,
todos combinados com o artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, na
medida que, em tese, induziu em erro consumidor de serviços
financeiros com afirmações falsas e enganosas sobre a natureza e
qualidade dos serviços oferecidos (capacidade de gerar rendimentos
de 2,5% ao dia à coletividade de investidores; eventos com
distribuição de premiações com simulação de doação de cheques e
veículos; bem como pela prática de organização criminosa, visando a
reiteração sistemática de crime de pirâmide e contra as relações de
consumo, ao ter promovido associação de 04 ou mais pessoas,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253012-13.2020.8.26.0000 - Voto no 23.901
4
qual foi responsável pelo desenvolvimento da ferramenta ou robô
denominado “Arbitron” e participou de reuniões e eventos de
divulgação de seu uso, para induzimento a erros, contando ainda
outros auxiliares não identificados; ocasionando grave dano à
coletividade, ou seja, número expressivo de vítimas (mais de 50 mil
pessoas), com ganho indevido superior 50 milhões de reais, com
reflexos e ainda insegurança no mercado de ativos virtuais, ou seja,
de criptomoedas.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:
Acolho a manifestação do Ministério Público pela
decretação da prisãopreventiva dos denunciados.A
pena máxima cominada para o crime de organização
criminosa é de 3 a 8 anos, mas ainda há outras
imputações em desfavor dos réus, de forma que o
pressuposto objetivo do artigo 313, I do Código de
Processo penal está satisfeito. De outro lado, a
necessidade e adequação da medida também estão
demonstradas. Os elementos amealhados até o
momento indicam que os denunciados integraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253012-13.2020.8.26.0000 - Voto no 23.901
5
organização de considerável nível de sofisticação, cuja
estruturação demandou recursos financeiros e domínio
de tecnologia. A repercussão econômica da atividade
ilícita é impactante, a julgar pelo volume de recursos
por ela angariados. Há notícia de numerosas vítimas
residentes em diferentes regiões, o que indica
abrangência
territorial
dos
crimes.
Embora
os
denunciados tenham sido posteriormente ouvidos pela
autoridade policial, as vítimas relataram que, na época
em que começaram a suspeitar da fraude os
denunciados desapareceram, assim como o escritório
da Arcrypto foi desocupado. Além disso, os réus não
negam que conhecem o corréu Alexandre há anos e
relatos colacionados aos autos pelo Ministério Público
indicam que possivelmente empreitadas desse jaez já
foram organizadas por eles antes. Ao menos Enéas e
Alexandre são investigados em Ribeirão Preto como
supostos operadores dos esquemas Prosperity Plus e
Proswallet, ambos, sobretudo o segundo, levados a
efeito de modo semelhante ao Arbcrypton. O Ministério
Público também colheu informações a respeito de
tratativas estabelecidas pelo denunciado Alexandre
para o desenvolvimento de uma nova plataforma
pautada
por
mecanismos
semelhantes
aos
empregados no caso sub judice(fls. 2121/2222).À vista
desse panorama, concluo que a prisão tanto é
necessária para resguardo da ordem pública e
econômica, como para assegurar a futura aplicação da
lei penal e, ao menos no momento, também para tentar
assegurar algum ressarcimento às vítimas; se os
denunciados simplesmente desaparecerem elas não
serão indenizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253012-13.2020.8.26.0000 - Voto no 23.901
6
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, graves crimes de organização criminosa, contra a economia
popular e contra as relações de consumo, que vêm causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253012-13.2020.8.26.0000 - Voto no 23.901
7
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator